Tribunal: STF
Processo: RE 75089
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
MILITAR. POLICIA MILITAR. EXPULSAO. EXISTÊNCIA DE SINDICANCIA,
REGULARMENTE FEITA, QUE PRECEDEU A APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNDADA NO
REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXERCITO. AUSÊNCIA DE EXAUSTAO DA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO, PELA DECISÃO RECORRIDA, DE LEI
REVOGADA. RECURSO PROVIDO.